Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701851-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER DESPACHO Intimem-se os agravados JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER e SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator